Tribunal: TJMT
Processo: 1008024-46.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008024-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SIDELMA DA SILVA CARVALHO ALVES GUIMARAES - CPF: 568.056.161-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. Ministério Público: O Dr. Allan Sidney de Souza, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento médico da parte autora.

Fato relevante. No curso do processo originário, sobreveio o falecimento da parte autora. O juízo de origem declarou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em razão da natureza personalíssima do direito discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento da parte autora, em demanda de fornecimento de medicamentos, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito ao fornecimento de medicamentos vincula-se à proteção da saúde da pessoa, revestind
o-se de caráter personalíssimo.

5. O falecimento da parte autora extingue o processo originário sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IX), tornando ine
xequível a obrigação postulada.

6. Em consequência lógica, o recurso perde seu objeto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento
prejudicado
, por perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1000099-16.2025.8.11.0059, movida por
Sidelma
da Silva Carvalho Alves Guimarães, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos
Ribociclibe
e
Anastrozol
.

A decisão agravada foi mantida por decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno.

Em manifestação nos autos, o Ministério Público pugnou pela extinção do presente recurso, em razão da perda superveniente do objeto, diante do falecimento da parte autora, circunstância que ensejou a extinção do processo originário sem resolução de mérito, por força do art. 485, IX, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

A controvérsia posta no presente recurso diz respeito à análise da legalidade da tutela antecipada concedida para fornecimento de medicamentos essenciais à paciente diagnosticada com neoplasia maligna metastática.

Contudo, conforme amplamente demonstrado nos autos, notadamente na manifestação ministerial, a
parte autora veio a óbito
, fato incontroverso que motivou a extinção do feito originário com fundamento no art. 485, IX, do CPC, dada a natureza personalíssima do direito à saúde pleiteado (fornecimento de medicamento para tratamento de câncer).

Com o encerramento do processo principal, resta prejudicada qualquer análise quanto ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, por evidente perda superveniente do interesse recursal, uma vez que inexiste mais utilidade prática ou jurídica em sua apreciação.

DISPOSITIVO

Ante o e
xposto,
JULGO PREJUDICADO
, o presente Agravo de Instrumento, em razão d
a perda superveniente do objeto
e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTA
a sua tramitação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma legal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025